Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc, a partir do pedido.
2. Na ação de busca e apreensão, não localizado o bem, é facultado ao credor requerer a conversão da ação em executiva - Dec. 911/69, art. 4o. Assim, não há que cogitar na consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, quando não localizado o veículo.